Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003379-46.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Liminar, Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILBERTO LUIZ BALDISSERA - CPF: 276.703.841-15 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM PARECER RETIFICADO ORALMENTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – ÁREA DESMATADA – LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO CONCEDIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da aparente regularidade das atividades desenvolvidas pela agravada, mantém-se a suspensão do embargo na esfera administrativa, nos termos da concessão da tutela de urgência em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência nº 1020308-46.2022.8.11.0015
, proposta por GILBERTO LUIZ BALDISERRA, deferiu a liminar almejada na origem determinando
“a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 200441177, até o julgamento de mérito”.

Nas razões, o ente agravante alega que
“a lavratura do competente termo de embargo foi mera consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (vigente à época dos fatos)”.

Aduz que
“decorreu do próprio comando normativo acima citado, máxime porque foi efetivado em razão do desmate a corte raso de 23,8203 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação”.

Sustenta que
“se limitou a embargar a atividade desempenhada apenas no local onde ocorreu o desmate ilegal, não alcançando, por sua vez, a área remanescente de sua propriedade – o que, por certo, não inviabiliza o exercício de sua atividade econômica”.

Assevera que
“a despeito da emissão da licença de instalação, que houve a posterior constatação, por meio de sensoriamento remoto, de um desmate efetivado no ano de 2016 no interior da propriedade do requerente, sendo certo que aquela transgressão, por óbvio, autorizou a lavratura do competente auto de infração e do termo de embargo apto, inclusive, a suspender os efeitos daquele ato autorizativo naquela localidade embargada até ulterior regularização”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 200441177, até o julgamento de mérito”.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

No caso, não se verifica a plausibilidade dos argumentos apontados pelo ente agravante, uma vez que foram emitidas pelo órgão ambiental, antes da lavratura do Termo de Embargo/Interdição, a Licença Prévia nº 311570/2019, de 23/04/2019, e Licença de Instalação nº 70545/2019, de 23/04/2019, além disso, também foi realizada a respectiva reposição florestal da área, de modo que não permanecem motivos que legitimem a manutenção da medida restritiva, evidenciando, nesta análise de cognição sumária, a aparente regularização do imóvel.

Nestes termos, restou consignado no
decisum
agravado:

“(...) é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área passível de exploração configura infração administrativa, de modo que, legitima a lavratura do auto de infração com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada. No entanto, ao meu ver, não se mostra razoável a manutenção de termo de embargo, como feito neste caso, se a área objeto do embargo está devidamente regularizada.

Nesse sentido, consta dos documentos encartados nos autos, que foram emitidas pelo órgão ambiental antes da lavratura do Termo de Embargo/Interdição, as Licença Prévia n° 311570/2019, de 23/04/2019, e Licença de Instalação n° 70545/2019, de 23/04/2019, além disso, também foi procedido a respectiva reposição florestal da área (ID. 105604475), de modo que, não permanecem motivos que legitimem a manutenção da medida restritiva, evidenciando, nesta análise de cognição sumária, a regularização do imóvel.

Em outras palavras, a parte Autora demostra o cumprimento do disposto no art. 15-B, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 17 do Decreto nº 1436, de 18/07/2022 (regularização da área), e do inciso III do art. 81 e incisos I e II do art. 84, do Decreto nº 8.188/2006 (reposição florestal), eis que, ao que tudo indica, regularizado o motivo ensejador da restrição imposta, com a consequente celebração de reposição florestal, conforme determina a legislação, levando a crer que promoveu as medidas necessárias para a regularidade da propriedade.

Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a manutenção do Termo de Embargo/Interdição nº 200441177, porquanto que, evidenciada a ausência de justa causa para permanecer surtindo efeitos, situação que demonstra a probabilidade do direito alegado.

Constata-se que a manutenção do Termo de Embargo/Interdição nº 200441177 inviabiliza o exercício das atividades econômicas, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, estando presente, assim, o periculum in mora”.

Assim, persistindo dúvidas quanto à existência do dano ambiental evidenciado por meio do Auto de Infração expedido, diante das licenças e da reposição autorizadas pelo próprio órgão ambiental, não se faz razoável a privação da utilização da área pela agravada.

Portanto,
a priori
, diante da aparente regularidade das atividades desenvolvidas pela agravada, não se verifica a presença dos pressupostos para a suspensão da tutela antecipada em primeiro grau.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Convenço-me dos argumentos lançados pela eminente relatora, motivo pelo qual retifico o parecer ministerial escrito, para negar provimento ao agravo de instrumento.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023